Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-48.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000515-48.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDVALDO CECILIO DA COSTA - CPF: 054.120.161-11 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. HISTÓRICO COM FATURA PAGA ANTERIORMENTE E TERMINAL INSTALADO NO MESMO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

Diante do variado acervo documental apresentado pela Recorrida (telas sistêmicas com dados pessoais do autor da ação, histórico com fatura paga anteriormente e terminal instalado no mesmo endereço indicado na inicial), tenho como comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do ora Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela empresa recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDVALDO CECILIO DA COSTA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo o pedido contraposto para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de R$ 322,96 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos).

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da procedência da demanda, com a consequente condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a empresa recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, o Sr. Edvaldo ajuizou ação em desfavor de
OI

S.A
., requerendo a declaração de inexistência de débito no valor de

R$ 322,96 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)
, decorrente de suposta relação jurídica com a empresa reclamada que afirma desconhecer, bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, a magistrada
a quo
decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 175215704), por entender que o acervo documental apresentado pela Reclamada se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, confirmando a licitude da cobrança efetuada.

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, uma vez que a empresa reclamada não teria obtido êxito em comprovar a legítima origem do débito.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à conclusão de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Conforme se observa dos autos, a parte Reclamada juntou em sua defesa telas sistêmicas com dados pessoais da parte Autora, endereço e faturas em aberto demonstrando que a relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a mesma
efetuado pagamento
de faturas, afastando assim a indicação de contratação fraudulenta, vez que houve pagamento dos serviços.

Além disso, conforme demonstrado pela Reclamada, o
endereço de instalação do terminal é o mesmo endereço indicado pelo Autor em sua petição inicial
, o que reforça a tese da existência de relação jurídica entre as partes.

Vale registrar que, em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, quando acompanhadas de outros elementos de prova, tais como a
identidade de endereço e histórico de pagamento de algumas faturas
são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito. Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO. DÉBITO COMPROVADO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DEMONSTRADAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

(...).

2. A reclamada logrou êxito em
demonstrar a relação jurídica existente entre as partes através telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas
, corroboradas pelo fato de que, em período de seis meses, a recorrente efetuou 1.948 ligações para o terminal final de 0254, cuja titular é sua genitora, fato este não refutado em sede de impugnação, tendo a reclamante/recorrente, por sua vez, se limitado a alegar que desconhece a origem do débito, levado à negativação.

(...).

(N.U 1000638-96.2021.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023). Destaquei.

Assim, entendo que os documentos juntados, neste caso, hão de ser admitidos como meio de prova da contratação,
afastando desta forma a possibilidade de aquisição fraudulenta
, revelando claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada a parte reclamante, evidenciando que a parte Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação.

(...)

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Em conformidade com entendimento do STJ Sumula 359:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
”

Como visto acima,
a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Assim sendo, diante do variado acervo documental apresentado pela Recorrida (telas sistêmicas com dados pessoais do autor da ação, histórico com fatura paga anteriormente e terminal instalado no mesmo endereço indicado na inicial), tenho como comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ressalte-se ainda que, afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela empresa recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023